Tribunal: TJSP
Processo: 1021808-43.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Tarifas – Seguro e título de capitalização – Abusividade – Reconhecimento – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, Tema 972, na forma do artigo 1.036 do CPC – Opção de escolha de seguradora – Ausência de demonstração – Ônus do réu (artigo 373, II do CPC) – Não atendimento – Título de capitalização

Ementa:
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Tarifas – Seguro e título de capitalização – Abusividade – Reconhecimento – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, Tema 972, na forma do artigo 1.036 do CPC – Opção de escolha de seguradora – Ausência de demonstração – Ônus do réu (artigo 373, II do CPC) – Não atendimento – Título de capitalização ("capitalização parcela premiável") – Ausente correlação com contrato de financiamento – Venda casada – Reconhecimento – Violação ao artigo 39, I, do CDC – Cobrança de seguro e título de capitalização indevida – Devolução na forma simples, com incidência da correção monetária da data da cobrança indevida e de juros de mora a partir da citação, à taxa de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil) – Compensação (crédito e débito de igual natureza) – Possibilidade – Artigo 368 do Código Civil – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000675894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021808-43.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
ZENILTON PRUDENTE DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, com observação, vencido o 3o Desembargador
que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021808-43.2020.8.26.0002
Apelante
BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado
Zenilton Prudente de Melo (AJG)
Comarca
São Paulo 7a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto no 38700
Revisional Cédula de Crédito Bancário Tarifas Seguro e
título de capitalização Abusividade Reconhecimento
Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp 1.639.320/SP
e REsp 1.639.259/SP, Tema 972, na forma do artigo 1.036 do
CPC
Opção de escolha de seguradora
Ausência de
demonstração Ônus do réu (artigo 373, II do CPC) Não
atendimento Título de capitalização (“capitalização parcela
premiável”)

Ausente
correlação
com
contrato
de
financiamento Venda casada Reconhecimento Violação
ao artigo 39, I, do CDC Cobrança de seguro e título de
capitalização indevida Devolução na forma simples, com
incidência da correção monetária da data da cobrança indevida
e de juros de mora a partir da citação, à taxa de 1% ao mês
(artigo 406 do Código Civil) Compensação (crédito e débito
de igual natureza) Possibilidade Artigo 368 do Código Civil
Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252
Assento
Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 103/111 julgou procedente em parte a
ação de revisão contratual, para reconhecer a ilegalidade e abusividade da seguinte
tarifa: “seguro” (R$ 961,23), com exclusão do aludido valor do financiamento e
recálculo das prestações do contrato, o que implicará a redução do CET, somente
havendo restituição do valor em favor da parte autora, se já quitado o contrato nessa
hipótese, cada valor desembolsado em excesso deverá ser devolvido com juros de mora
de 1% ao mês e correção monetária (calculada pelos índices adotados pelo TJ/SP),
ambos a partir da celebração do contrato; e caso ainda não quitado o contrato, o efeito
da sentença será constitutivo, o que implicará no recálculo das prestações. Em virtude
da sucumbência recíproca, condenadas as partes ao recolhimento da taxa judiciária, no
valor de 50% para cada uma, e honorários advocatícios recíprocos, no montante de R$
1.000,00 para cada parte, atualizado a partir da data da sentença, anotada a gratuidade
judiciária concedida ao autor.
Apela o réu pretendendo a reversão do julgado, para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seja reconhecida a legalidade do seguro e título de capitalização, pois que sua
contratação se deu de forma facultativa, não se tratando de condicionante para a
liberação do empréstimo, através de instrumento separado da operação de
financiamento, tendo o autor optado livremente pela contratação, que sequer possui
vínculo com o réu (fls. 113/126).
Processado e não respondido o recurso (fls. 133), vieram
os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Sem razão o apelo.
A análise dos documentos existentes nos autos permite
verificar que o autor celebrou com o réu a cédula de crédito bancário no 401281012 (fls.
83/86), em 14/05/2019, para financiamento de veículo, no valor total de R$ 23.460,44,
que estipulava o pagamento de 48 prestações mensais de R$ 774,00, e com encargos pré-
fixados.
O CDC é expresso quanto à sua aplicabilidade no que se
refere às atividades bancárias, nos termos do art. 3o, §2o: “§2o: Serviço é qualquer
atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,...”, sendo certo que a questão
relativa à aplicabilidade do CDC à hipótese restou superada com a edição da Súmula
297 do STJ, que reconheceu a natureza consumerista do negócio jurídico entabulado
entre as partes e assim dispõe: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.”.
Com relação à cobrança de seguro, o C. STJ, em
julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, Tema 972),
firmou a seguinte tese: “Recurso especial repetitivo. Tema 972/STJ. Direito bancário.
Despesa de pré-gravame. Validade nos contratos celebrados até 25/02/2011. Seguro de
proteção financeira. Venda casada. Ocorrência. Restrição à escolha da seguradora.
Analogia com o entendimento da Súmula 473/STJ. Descaracterização da mora. Não
ocorrência. Encargos acessórios. 1. Delimitação da controvérsia: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo. 2. Teses fixadas para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: 2.1 Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 A abusividade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. (...) 4. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.” (REsp
1.639.259/SP, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, 12/12/2018).
Assim, embora o seguro seja um benefício ao consumidor,
a contratação é considerada ilegal caso não tenha sido dada a ele a oportunidade de
contratar o mesmo serviço com outra seguradora, como é a hipótese dos autos.
A prova de que o autor tinha a possibilidade de contratar
com seguradora distinta cabia ao réu (art. 373, II do CPC), o que não logrou fazer, já
que nenhum dos documentos juntados indicam acerca de tal opção.
Assim, reconhecida a abusividade da cobrança, o valor
relativo ao seguro deverá ser restituído.
E quanto ao título de capitalização (“capitalização parcela
premiável”), referida contratação não guarda relação com o contrato de financiamento
de veículo ou com serviços que são prestados por ocasião da aquisição do bem,
portanto, configurada oferta de consumo casada de contrato de financiamento com título
de capitalização, o que é vedado pelo art. 39, I, do CDC.
Desse modo, os valores referidos (R$ 961,23) deverão ser
restituídos ao autor na forma simples, com a incidência da correção monetária a contar
da data da cobrança indevida e juros de mora a partir da citação, à taxa de 1% ao mês,
nos termos do art. 406 do Código Civil, permitida a compensação de valores, se for o
caso, já que se trata de crédito e débito de igual natureza, a teor do que dispõe o art. 368
do Código Civil.
Por tais motivos, fica mantida a r. sentença, observada a
forma de restituição acima estabelecida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (art.
252 do RITJ/SP c.c. art. 23 do Assento Regimental no 562/2017) ora adotados em
complemento aos do presente voto, inclusive no tocante à sucumbência.
Nega-se provimento ao recurso, com observação.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1021808-43.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Zenilton Prudente de Melo
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO DIVERGENTE No 113991
APELAÇÃO No 1021808-43.2020.8.26.0002

COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
A
demanda
é
revisional
das
cláusulas contratuais c.c. repetição do
indébito, ajuizada por Zenilton Prudente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Melo em face de Bv Financeira S/A -
Crédito, Financiamento e Investimento.
Ao
julgar
parcialmente
procedente a ação (fls. 103/111), a MMa
Juíza
houve
por
bem
reconhecer
a
ilegalidade da contratação do seguro, bem
como
da
cumulação
da
comissão
de
permanência com outros encargos.
Como
constou
da
referida
decisão, em virtude da cobrança excessiva,
as
parcelas
restantes
serão
recalculadas, de modo que, na hipótese do
adimplemento
total
do
contrato,
ocorrerá a restituição de forma simples.
Como se sabe, o princípio da
voluntariedade
estabelece
que
os
recursos são, em regra, voluntários, o que
pressupõe a vontade da parte de recorrer
do que lhe foi desfavorável.
O princípio da reformatio
in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pejus et in melius impede que o Tribunal
reforme a decisão, para prejudicar aquele
que interpôs o recurso.
Com efeito, para evitar a violação aos aludidos princípios, o
julgamento do recurso, apenas autoriza a
revisão da matéria impugnada, em razão do
efeito devolutivo.
Assim, respeitosamente, o Douto
Desembargador
Relator
não
poderia
determinar ex officio a compensação dos
valores cobrados excessivamente, por não
constituir preceito de ordem pública, ainda
mais porque tal tema não foi arguido nas
razões
da
apelação
interposta
pelo
Banco.
A respeito do tema, preleciona o
jurista Luciano Andrade Maia:
“Pelo princípio da Voluntariedade
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrente poderá impugnar toda decisão ou apenas
parte
dela
(art.
505,
CPC).
Sendo
recurso
de
fundamentação
livre, cabe ao recorrente dimensionar
o âmbito de sua apelação.
Para que não ocorra ofensa aos princípios da voluntariedade

e da proibição da reformatio in pejus et
melius , apenas a matéria
impugnada
poderá
ser
objeto
de
revisão
pelo
tribunal ”1. (grifamos)
Tal
entendimento
é
corroborado pelo jurista Nelson Nery
Júnior:
“Recurso ordinário por excelência, a
apelação tem o maior âmbito de devolutividade
dentre
os recursos processuais civis. A apelação presta-se
tanto à correção dos errores in judicando quanto
aos errores in procedendo
, com a finalidade de
reformar (função rescisória) ou anular (função
rescindente) a sentença, respectivamente.
O apelo
pode ser utilizado tanto para a correção de injustiças
como para a revisão e reexame das provas. A limitação
do mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo,
1
Disponível
em
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/6545/Efeito-
devolutivo-da-apelacao. Acesso em 20.03.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tem
como
consequências:

a)
a
limitação
do
conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria
efetivamente impugnada (tantun devolutum
quantum
appellatum
); b) proibiçào da reforma para pior; c)
proibição de inovar em sede de apelação (proibição de
modificar a causa de pedir ou o pedido)2”. (grifamos)
E, como preleciona o doutrinador José Carlos Barbosa Moreira: “Delimitar a extensão do efeito
devolutivo é precisar o que se submete , por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem ; medir-lhe a
profundidade é determinar com que material há de
trabalhar o órgão ad quem para julgar”. (grifamos)
No mais, o voto concorda com a
irregularidade da cobrança do seguro e a
impossibilidade da cumulação da comissão
de permanência com os demais encargos,
eis que o entendimento esposado pelo
douto Desembargador Relator encontra-
se em conformidade com a jurisprudência
2
Disponível
em
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/6545/Efeito-
devolutivo-da-apelacao. Acesso em 20.03.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dominante do Superior Tribunal de Justiça.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
suprime, ex officio , os excertos do V.
Acórdão que se pronunciaram sobre a
compensação.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
122C71DE
5
10
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
12326E4B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1021808-43.2020.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.